Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600293-12.2020.6.16.0083
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: SANTO ANTÔNIO SEGUINDO EM FRENTE 65-PC do B / 90-PROS / 40-PSB /
Órgão julgador: RECORRENTE: SANTO ANTÔNIO SEGUINDO EM FRENTE 65-PC do B / 90-PROS / 40-PSB /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600293-12.2020.6.16.0083

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 30/10/2020
Processo referência: 0600293-12.2020.6.16.0083
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - n° 0600293-
12.2020.6.16.0083 (DRAP nº 0600245-53.2020.6.16.0083) que julgou improcedente a Ação de
Impugnação de Registro de Candidatura e deferiu o pedido de registro de candidatura de Ricardo
Antonio Ortiña para concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 22, com a seguinte opção de
nome: Ricardinho. (Impugnação pela coligação Santo Antonio Seguindo Em Frente 65-PC do B / 90-
PROS / 40-PSB / 36-PTC / 15-MDB ao Registro de Candidatura de Ricardo Antonio Ortiña, ao cargo
de Prefeito, pelo Partido Liberal - PL, integrante da coligação Unidos Por Santo Antonio 45-PSDB /
11-PP / 12-PDT / 20-PSC / 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 77-SOLIDARIEDADE / 10-REPUBLICANOS
/ 22-PL, no município de Santo Antônio do Sudoeste/PR, alegando que o impugnado deixou de
apresentar documento obrigatório para seu registro e que houve omissão na declaração de bens;
Gerador cadeia - Santo Antonio do Sudoeste/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SANTO ANTÔNIO SEGUINDO EM FRENTE 65-PC do B / 90-
PROS / 40-PSB / 36-PTC / 15-MDB (RECORRENTE)
RODRIGO LUCIANO PIROBANO (ADVOGADO)
RICARDO ANTONIO ORTINA (RECORRIDO)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
BETANIA COMIN MIOLA (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18986
766
13/11/2020 09:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.995
RECURSO ELEITORAL 0600293-12.2020.6.16.0083 – Santo Antônio do Sudoeste –
PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: SANTO ANTÔNIO SEGUINDO EM FRENTE 65-PC do B / 90-PROS / 40-PSB /
36-PTC / 15-MDB
- OAB/PR0060896
ADVOGADO: RODRIGO LUCIANO PIROBANO
RECORRIDO: RICARDO ANTONIO ORTINA
- OAB/SC0036641
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN
- OAB/PR0099710
ADVOGADO: BETANIA COMIN MIOLA
- OAB/PR0030885
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI
- OAB/PR57535
ADVOGADO: PEDRO SINHORI
- OAB/PR0040800
ADVOGADO: SEGIO SINHORI
- OAB/PR34640
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN
- OAB/PR0026366
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. IMPROCEDENTE. REGISTRO
DEFERIDO. RECURSO – PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO –
MÉRITO. DECLARAÇÃO DE BENS. SUPOSTAS INCONSISTÊNCIAS.
DECLARAÇÃO PREENCHIDA NO SISTEMA CANDEX.
APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DO
EXERCÍCIO 2020. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA ATENDER AOS
REQUISITOS NORMATIVOS. ANÁLISE DE EVENTUAIS
INCONSISTÊNCIAS PATRIMONIAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE
REGISTRO DE CANDIDATURA – RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1.Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade quando o
recorrente, malgrado reproduza os argumentos contidos na inicial,
contrapõe suficientemente os fundamentos de sentença. Preliminar não
acolhida.
2.O inciso I, do artigo 27, da Resolução TSE nº23.609/2019 prevê a
necessidade do candidato juntar ao seu Requerimento de Registro de
Candidatura – RRC “relação atual de bens, preenchida no Sistema
”.
CANDex
Num. 18986766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:17:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309171263200000018380342
Número do documento: 20111309171263200000018380342

3.No caso em apreço, além da referida declaração, o recorrido apresentou
ainda sua Declaração de Imposto de Renda referente ao exercício 2020, o
que se revela mais do que suficiente para se atender ao referido requisito
normativo.
4.O processo de Registro de Candidatura não é o procedimento adequado
para se aferir eventuais inconsistências no informado pelo candidato em
sua declaração de bens, o que deve ser feito em procedimento
apropriado.
5.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO SANTO ANTÔNIO
SEGUINDO EM FRENTE em face da sentença (ID 15281466) proferida pelo Juízo da 83ª
,
Zona Eleitoral de Santo Antônio do Sudoeste/PR que julgou improcedente a impugnação

apresentada pela recorrente, deferindo o registro de candidatura de RICARDO ANTONIO

ORTINA para concorrer ao cargo de prefeito no Município de Santo Antônio do Sudoeste/PR.
2.Referida decisão entendeu que basta a apresentação pelo candidato de Declaração de Bens
para atender os requisitos legais, não se adentrando, em sede de registro de candidatura, no
mérito de eventuais dissonâncias patrimoniais em relação ao informado pelo candidato.
3.Em suas razões recursais a recorrente alegou, em síntese, que a declaração de bens do
recorrido possui inconsistências, vez que os valores dos bens estão desatualizados, bem como
não foram informados outros dois automóveis de sua propriedade. Destacou os princípios da
moralidade, da probidade e da boa-fé, além do contido no §9º do art.14 da Constituição
Federal. Sustentou que a apresentação de declaração de bens é requisito exigido para dar
publicidade ao eleitorado do patrimônio dos candidatos, sendo que a apresentação de
declaração imprecisa não atende aos fins da resolução, devendo ser considerada inexistente.
Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para indeferir o registro de
candidatura do recorrido.
4.O recorrido apresentou contrarrazões (ID 15282766) pugnando pelo não conhecimento do
recurso, sustentando preliminarmente a violação do Princípio da Dialeticidade, vez que a
recorrente não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No mérito,
requereu o não provimento do recurso, sustentando que a declaração de bens não se presta
para aferição das condições de elegibilidade do candidato, mas sim ao propósito de
Num. 18986766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:17:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309171263200000018380342
Número do documento: 20111309171263200000018380342

fiscalização de sua capacidade e evolução patrimonial, bem como para fins de prestação de
contas.

5.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer (ID 17257066) manifestando-se pelo

conhecimento e não provimento do recurso eleitoral interposto, por entender que o
registro de candidatura não é a seara adequada para a análise de eventuais inconsistências na
declaração de bens do candidato. Sustentou que, tendo este cumprido com a entrega da
referida declaração, atenderia ao requisito exigido para o deferimento de seu pedido de
candidatura.
É o relatório.

VOTO

1.Preliminarmente, o recorrido pugna pelo não conhecimento do recurso, por violação ao
princípio da dialeticidade.
2.Não obstante, a recorrente demonstrou seu inconformismo, atendendo o recurso o princípio
mencionado. Malgrado haja reprodução de argumentos contidos na petição inicial, há suficiente
contraposição aos fundamentos da sentença, de maneira que não merece acolhimento a
preliminar arguida em contrarrazões.
3.Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
4.No mérito, o Recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo da 83ª Zona
Eleitoral de Santo Antônio do Sudoeste/PR, que julgando improcedente a impugnação

apresentada pela recorrente, deferindo o pedido de registro de registro de candidatura de
RICARDO ANTONIO ORTINA, para concorrer ao cargo de prefeito naquele Município.
5.O Juízo de primeiro grau assim fundamentou sua decisão:
“Decido.
Segundo dispõe o art.27 da Resolução TSE 23.609/2019
Art.27 - O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos anexados
ao CANDex:
I - relação atual de bens, preenchida no Sistema CANDex;
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas.
a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual o candidato tenha o seu
domicílio eleitoral;
Tal dispositivo legal reflete o previsto no art.11, §1º, IV e VII, Lei das Eleições 9.504/97.
Num. 18986766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:17:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309171263200000018380342
Número do documento: 20111309171263200000018380342

Quanto às Certidões da Justiça Federal em nome do Requerente, verifica-se que tal pendência
foi suprida pela juntada dos documentos de ID11810817 e 11810818.
O objeto principal da Ação de Impugnação de Registro de Candidatura versa sobre a Declaração
de Bens informada pelo Requerente (ID9644825) e quais são os requisitos exigidos pela Justiça
Eleitoral para que tal documento esteja de acordo com a legislação.
Conforme já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2006. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DECLARAÇÃO DE BENS. SUFICIÊNCIA.
1.O art.11, §1º, IV, da Lei nº9.504/97, revogou tacitamente a parte final do inciso VI, do
§1º, do art.94 do Código Eleitoral, passando a exigir, apenas, que o requerimento do
candidato se faça acompanhar, entre outros documentos, da declaração de seus bens,
sem indicar os valores atualizados e ou as mutações patrimoniais.
2.Recurso especial eleitoral não provido (Recurso Especial Eleitoral 27160 - SÃO LUÍS –
MA. Rel. Min. José Delgado. Julg. em 26.09.2006).
Em caso análogo
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA AO CARGO DE PREFEITO DEFERIDO NAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART.27, INCISO 1, DA RES.-TSE 23.455/2015.
DECLARAÇÃO DE BENS RETIFICADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE
COMPROMETAM O PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE
PREVISTA NO ART.1, INCISO II, ALÍNEA 1, C.C. O INCISO IV, ALÍNEA A, DA LC 64/90
AFASTADA. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS
HÁBEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.Na hipótese em que o candidato retifica sua declaração de bens entregue à Justiça
Eleitoral por ocasião do pedido de Registro de Candidatura, disponibilizando ao eleitor as
informações necessárias acerca de seu patrimônio, não há falar em ofensa ao art.27, 1, da
Res.-TSE 23.455/201 5, pois a finalidade do indigitado dispositivo - a saber, comunicação
do eleitor acerca da situação patrimonial do candidato - resta alcançada (...) (RESPE -
Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº3418 - NOVA TIMBOTEUA – PA. Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho. Julg. em 23.05.2017. DJE 27.06.2017).
Convém ainda trazer a doutrina de José Jairo Gomes
Objetiva-se dar publicidade ao patrimônio do candidato, tornando-o visível à sociedade
desde o princípio. Em tempos como os atuais, em que cada vez mais pessoas deixam de
pautar suas ações por padrões éticos e passam a aceitar como normais desvios de
condutas, quis o Legislador que a arrecadação e os gastos de campanha fossem
transparentes, sem confusão como patrimônio pessoal do candidato. A medida favorece o
controle social, particularmente o exercido pela Justiça Eleitoral (Direito Eleitoral. 12. ed.
São Paulo: Atlas, 2016, p. 348-349).
Feitas tais considerações, verifica-se que a exigência feita pelo ordenamento jurídico que o
candidato às Eleições traga Declaração de Bens se deve à transparência a que se submete o
político em caso de se sagrar vencedor nas Eleições e ocupar cargo público eletivo.
Desse modo, o objetivo da apresentação da Declaração de Bens é o de monitorar eventuais
acréscimos patrimoniais por parte do ocupante de cargo público incompatíveis com os valores
por ele recebido enquanto no exercício do mandato, de modo que a Justiça Eleitoral, no
Num. 18986766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:17:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309171263200000018380342
Número do documento: 20111309171263200000018380342

momento do Registro de Candidatura, não se adentra no mérito de eventuais dissonâncias
patrimoniais informadas pelo Requerente.
Importante mencionar que eventuais irregularidades por parte da Declaração de Bens pelo do
candidato não impede a análise mais aprofundada pelos Órgãos Fazendários responsáveis, fato
este a ser feito em autos próprios e que não se confunde com o objeto do presente Registro de
Candidatura.
Com isso, no caso dos autos, não se verificou inconsistências nas Declarações de Bens
apresentadas pelo candidato Requerente as quais poderiam demandar maiores
aprofundamentos em sua documentação. Por tal razão, satisfeito o requisito previsto no art.27, I,
Res. TSE 23.609/2019 e demais exigências previstas no ordenamento jurídico e, não
prosperando os argumentos apresentados pelo Impugnante, o presente Registro de Candidatura
merece provimento.
ISSO POSTO, julgo IMPROCEDENTE a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura e
DEFIRO o pedido de registro de candidatura de RICARDO ANTONIO ORTINA para concorrer ao
cargo de Prefeito, sob o número 22, com a seguinte opção de nome: RICARDINHO”.
6.A sentença não merece qualquer reforma.
7.Assim dispõe o inciso I, do artigo 27, da Resolução TSE nº23.609/2019:
Art.27 - O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos anexados ao
CANDex:
I -
.
relação atual de bens, preenchida no Sistema CANDex
8.Conforme se observa, o requisito exigido pela resolução é que o candidato preencha a
declaração disponibilizada no Sistema CANDex, informando seus bens.
9.No caso em apreço, além da referida declaração (ID 15278466), o recorrido apresentou ainda
sua Declaração de Imposto de Renda referente ao exercício 2020 (ID 15281166), o que se
revela mais do que suficiente para se atender ao referido requisito normativo.
10.Como bem ressaltado em sentença, o processo de Registro de Candidatura não é o
procedimento adequado para se aferir eventuais inconsistências no informado pelo candidato
em sua declaração de bens.
11.Neste sentido:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE REGISTRO
DE CANDIDATURA AO CARGO DE PREFEITO DEFERIDO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
ART.27, INCISO 1, DA RES.-TSE 23.455/2015. DECLARAÇÃO DE BENS RETIFICADA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROMETAM O PEDIDO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART.1º, INCISO II, ALÍNEA 1, C.C. O
INCISO IV, ALÍNEA A, DA LC 64/90 AFASTADA. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.Na hipótese em que o candidato retifica sua declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral
por ocasião do pedido de Registro de Candidatura, disponibilizando ao eleitor as informações
necessárias acerca de seu patrimônio, não há falar em ofensa ao art.27, 1, da Res.-TSE
23.455/201 5, pois a finalidade do indigitado dispositivo - a saber, comunicação do eleitor acerca
da situação patrimonial do candidato - resta alcançada (...) (TSE. RESPE - Agravo Regimental
em Recurso Especial Eleitoral nº3418 - NOVA TIMBOTEUA – PA. Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho. Julg. em 23.05.2017. DJE 27.06.2017).
Num. 18986766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:17:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309171263200000018380342
Número do documento: 20111309171263200000018380342

12.Ressalta-se que não se está aqui avalizando eventual ocultação ou depreciação de seu
patrimônio por parte do recorrido. Apenas se reconhece que, tendo o candidato atendido o
previsto no artigo 27, inciso I, da Res. TSE nº23.609/2019, não há motivos suficientes para o
indeferimento de sua candidatura.
13.Ademais, conforme bem ressaltado pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer, os
relevantes apontamentos realizados pela recorrente nos presentes autos são de conhecimento
do Ministério Público Eleitoral de primeiro grau que, caso entenda existir alguma irregularidade,

com certeza tomará as devidas providências, utilizando-se do procedimento
.
apropriado
14.Assim, em que pese as alegações principiológicas trazidas pela recorrente em suas razões,
e não se ignorando o disposto no §9º, do artigo 14, da Constituição Federal, verifica-se que o
recorrido atendeu com os requisitos necessários para formular seu pedido de candidatura, não
merecendo qualquer reforma a sentença de primeiro grau.

15.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de

conhecer do recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO SANTO ANTÔNIO
SEGUINDO EM FRENTE, e, no mérito, por negar-lhe provimento, mantendo a

sentença recorrida que deferiu o requerimento de registro de candidatura - RRC de RICARDO

ANTONIO ORTINA para concorrer ao cargo de prefeito nas Eleições de 2020, no Município
de Santo Antônio do Sudoeste.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600293-12.2020.6.16.0083 - Santo Antônio do Sudoeste - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: SANTO ANTÔNIO
SEGUINDO EM FRENTE 65-PC DO B / 90-PROS / 40-PSB / 36-PTC / 15-MDB - Advogado do(a)
RECORRENTE: RODRIGO LUCIANO PIROBANO - PR0060896 - RECORRIDO: RICARDO
ANTONIO ORTINA - Advogados do(a) RECORRIDO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA
RANZAN - SC0036641, BETANIA COMIN MIOLA - PR0099710, FERNANDO LUIZ CHIAPETTI -
PR0030885, PEDRO SINHORI - PR57535, SEGIO SINHORI - PR0040800, RODRINEI CRISTIAN
BRAUN - PR34640, EWERTON LINEU BARRETO RAMOS - PR0026366
Num. 18986766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:17:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309171263200000018380342
Número do documento: 20111309171263200000018380342

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020

Num. 18986766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:17:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309171263200000018380342
Número do documento: 20111309171263200000018380342